Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704753-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Agravo prejudicado. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator